Tribunal: STF
Processo: RHC 247532
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo Regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo e Extorsão. 3. Concurso material. 4. ausência de nulidade na audiência de custódia. 5. Preclusão consumativa. 6. emendatio libelli. 7. impossibilidade de revisão da dosimetria da pena. 8. Reiteração argumentativa. 9. Agravo Regimental não provido.